Tribunal: STF
Processo: RE 1091308
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 29, p. 9): 



    “Processual Civil. Agravo de Instrumento em cumprimento de sentença. Retorno dos autos da Vice-Presidência. Adequação ao tema 1256 do Supremo Tribunal Federal. Recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB. Destaque de honorários contratuais sobre a totalidade do precatório. Matéria que não é objeto do recurso. Discussão resolvida no âmbito de Embargos à Execução interpostos na origem. Juízo de retratação não exercido. 



    1. Retorno dos autos da Vice-Presidência desta corte, com base no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, para exame de eventual confronto entre o entendimento sufragado pelo tema 1256, no qual Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 



    2. Embora o item "1" da ementa traga que a controvérsia reside em aferir a possibilidade de destacamento de honorários advocatícios em expedição de requisitório de pagamento referentes a valores não adimplidos destinados ao FUNDEF/FUNDEB, verifico que o excerto não condiz com o real objeto do feito, conforme consta no próprio relatório do acórdão. 



    3. A discussão sobre a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais com parcela da condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF foi objeto do AGTR140598-SE e não do presente recurso, o qual foi interposto com o intuito de obstar a expedição do requisitório correspondente, até o julgamento daquele. Isso porque o Juízo originário determinou tal expedição, em face de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao AGTR140598-SE. 



    4. O fundamento do acórdão para negar provimento ao agravo foi a superveniência de sentença nos embargos à execução, extinguindo o processo com resolução do mérito, julgando parcialmente procedente o pedido dos embargantes, ora agravantes e reconhecendo a possibilidade de destaque dos honorários contratuais dos valores originalmente destinados ao FUNDEF , já com trânsito em julgado, o que torna a discussão definitiva. 



    5. Em outras palavras, o julgado turmário não reconheceu a possibilidade de destaque de honorários contratuais de diferenças do FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União, mas que a discussão já foi resolvida no âmbito dos Embargos à Execução de origem. A situação vivida nos autos não encontra assento no Tema 1256 do STF. Daí não ser factível proceder a retratação em foco. 



    6. Juízo de retratação não exercido.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se, em síntese, que “(...) o acórdão ora recorrido, ao reformar a decisão proferida pelo juízo monocrático, no sentido de deferir o pedido de reserva dos honorários contratuais, mesmo que pendente de julgamento o Resp nº 1.582.063/AL (2015/0306461-3), culminou por violar o art. 100, §5º da CF/88 e 60 do ADCT.” (eDOC 32, p. 2).



    Ante a ausência de retratação da Turma Julgadora, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, determinou a remessa do extraordinário para análise do STF (eDOC 35). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme assentado pelo acórdão a quo, em reanálise da matéria para fins de adequação ao Tema 1256 da sistemática da repercussão geral, “o julgado turmário não reconheceu a possibilidade de destaque de honorários contratuais de diferenças do FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União, mas que a discussão já foi resolvida no âmbito dos Embargos à Execução de origem.”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo - inclusive no tocante ao objeto do AGTR140598-SE - demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ademais, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 733.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.04.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente